Tribunal: STF
Processo: HC 241773
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-28
Data de publicação: 2024-05-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. IMPUGNAÇÃO A DECISÃO LIMINAR. VERBETE Nº 691 DA SÚMULA DO STF. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO ÓRGÃO APONTADO COMO COATOR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ILEGALIDADE MANIFESTA: INOCORRÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão proferida no Superior Tribunal de Justiça mediante a qual o Ministro Relator, em 23/05/2024, indeferiu a liminar no Habeas Corpus nº 915.832/SP (e-doc. 2, p. 71).  



    2. Consta dos autos que o paciente foi condenado, em primeira instancia, à pena de 4 anos e 15 dias de detenção, no regime aberto, ante o cometimento do crime do art. 129 do Código Penal (lesão corporal). 



    3. O Tribunal de Justiça deu provimento ao recurso de apelação protocolado pelo Ministério Público para condenar o paciente à pena de 1 ano e 6 meses de reclusão, no regime inicial fechado, e ao pagamento de 15 dias-multa, considerado o crime do art. 344 do Código Penal (coação no curso do processo), mantidos os demais termos da sentença condenatória. 



    4. Inconformada, a defesa formalizou o citado Habeas Corpus perante o STJ.



    5. Neste habeas corpus, a impetrante sustenta, em síntese, a ocorrência de constrangimento ilegal ante a ausência de fundamentação idônea para exasperação da pena-base e a fixação do regime de cumprimento de pena mais gravoso. Salienta que “não houve qualquer fundamentação idônea e específica capaz de revelar a necessidade e a legalidade da fixação do regime inicial mais severo ao Paciente, uma vez que o próprio tipo penal já prevê “com violência ou grave ameaça”, não podendo a pena-base ser aumentada ou, ainda, ser o regime mais gravoso fixado por um requisito previsto no próprio tipo penal.” Refere ao verbete nº 719 da Súmula do STF. Diz cabível o regime aberto. 



    6. Requer, no âmbito liminar e no mérito, o redimensionamento da pena e a readequação do regime, fixando-se o aberto. 



    É o relatório.



    Decido.



    7. Mostra-se incabível a impetração, uma vez voltada contra decisão pela qual o Ministro Relator, no STJ, indeferiu o pedido liminar.



    8. Conforme o verbete nº 691 da Súmula do STF: “Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”.  



    9. Ademais, no ato apontado como coator, o Ministro Relator, sem adentrar a matéria de fundo, limitou-se a afirmar, em análise perfunctória, a ausência de flagrante ilegalidade que autorizasse o deferimento da liminar, solicitando informações ao Tribunal de origem e encaminhando os autos para manifestação do Ministério Público Federal. A atuação originária do Supremo Tribunal Federal acarretaria supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p. 20/04/2020; e HC nº 163.568/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019.  



    10. Verificada a inadequação da via eleita, a concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la. 



    11. Tendo em vista a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o processo deve ser extinto sem resolução de mérito. 



    12. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com base no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de maio de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator